Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. REQUERIMENTOS INFRUTÍFEROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, fundado em título judicial oriundo de ação monitória, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente, após suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se houve efetiva paralisação do processo por inércia do exequente, apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando os requerimentos de diligências e a suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei 14.010/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da leitura conjunta da súmula 150 do STF e do Enunciado 196 do FPPC, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da ação executiva.
4. A prescrição intercorrente da pretensão executiva é prevista no art. 924, V, do CPC. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, 2a Seção, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, quando suspensa a execução por prazo razoável de um ano – (art. 921, § 2o, do CPC), finda a suspensão, independentemente de chamamento judicial do credor para dar andamento ao feito, o prazo prescricional retoma seu normal curso.
5. O mero requerimento de diligência não tem o condão de interromper o prazo prescricional, pois dita consequência jurídica, nos termos do ordenamento processual brasileiro, advém da efetiva constrição de bens penhoráveis, a teor do que estabelece o § 4o-A do art. 921 do CPC.
6. Caso concreto em que foi inobservado o período de suspensão legal previsto na Lei 14.010/2020, a qual suspendeu os prazos prescricionais entre 12/6/2020 e 30/10/2020.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC art. 206, § 5o, I. CPC art. 921, inc. III, § 1o, § 4o, § 4o-A; art. 924, inc. V. Lei n. 14.010/2020 art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0031258-97.2016.8.07.0001, Rel(a). Leila Arlanch, 7a Turma Cível, p. 4/8/2021. TJDFT, APC 0055231-23.2012.8.07.0001, Rel(a). Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, p. 26/4/2019.